Tribunal: CARF
Processo: 19515.002590/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002590/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
AVON COSMÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/07/2003
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO.
Para fins de aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos lançamentos referentes a abril e maio
de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002590/2008-07
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2008-07

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de Contribuição
Previdenciária cota patronal incidente sobre prêmios distribuídos a título de incentivo ao
aumento de produtividade, referente às competências de abril, maio e julho de 2003, (fl. 14 dos
autos).
Fora apresentada impugnação alegando decadência dos débitos relativos às
competências de abril e maio de 2003 haja vista a cientificação da Requerente apenas em
26/06/2008 (fl. 6). Saliente-se que a Contribuinte procedeu com o recolhimento dos valores
relacionados a julho de 2003.
A DRJ proferiu acórdão negando provimento à defesa, sustentando que o prazo
decadencial deveria ser contado de acordo com a regra prevista pelo artigo 173 do Código
Tributário Nacional, haja vista que supostamente não haveria pagamento parcial antecipado no
presente caso e também trata-se de causa de fraude.
Em sede de Recurso Voluntário, a Contribuinte acostou aos autos do processo
comprovantes de recolhimento demonstrando que efetuou o pagamento antecipado das
contribuições sobre a folha de salário nos períodos de abril e maio de 2003 (fls. 360/362 dos
autos), solicitando, mais uma vez, o reconhecimento da decadência do direito de constituição dos
créditos tributários, nos termos do artigo 150, §4o, do CTN.
Em sede de CARF, o colegiado converteu o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora se pronunciasse sobre a efetivação dos recolhimentos correspondentes às
guias anexadas às efls 360 e às efls 362, assim como quanto à existência de outros recolhimentos
espontâneos nas competências 04/2003 e 05/2003, identificando-os por estabelecimento,
competência, rubrica e data de pagamento.
Merece registar que, como bem apregoado no colegiado do Carf, no relatório
fiscal não há evidência de ter havido dolo, fraude ou simulação. Há sim, referência à expedição
de representações fiscais, mas os autos não estão instruídos com o teor, e tampouco há referência
aos números de processos correspondentes a tais representações.
Foi juntado aos autos o relatório de diligência e fora intimada a Recorrente para
apresentar contrarrazões. O relatório de diligência corroborou as afirmações de existência de
pagamento antecipado das Contribuições Previdenciárias e de Terceiros dos períodos de abril e
maio de 2003.
Posteriormente à apresentação das contrarrazões, o processo retornou para este
colegiado para prosseguimento, com julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2008-07

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Conforme mencionado no relatório, o CARF determinou que fosse realizada
diligência com objetivo de que a unidade preparadora se manifestasse sobre a efetiva existência
de recolhimento antecipado de contribuições previdenciárias nas competências de abril e maio de
2003. Em atendimento à resolução, a unidade de origem elaborou uma tabela comprovando que
nas competências em exame a Recorrente procedeu com recolhimento antecipado - tanto pela
matriz, como por suas filiais.
A tabela exposta do resultado da diligência se relaciona com os comprovantes de
recolhimento já acostados aos autos quando da interposição do Recurso Voluntário, e que
confirmam o pagamento antecipado das contribuições previdenciárias à época dos fatos
geradores (fls. 360 e 362 dos autos). A exemplo, temos que no mês de abril de 2003 foi recolhido
o montante de R$ 1.940.494,74, sendo R$ 1.742.763,28 a título de Contribuição Previdenciária
cota patronal e R$ 197.731,46 de Contribuições recolhidas a Outras Entidades e Fundos
(Contribuição de Terceiros). Na competência de maio de 2003 foi recolhido o montante de R$
2.053.605,59, sendo R$ 1.860.414,94 de Contribuição Previdenciária cota patronal e R$
193.190,65 de Contribuições de Terceiros.
Entendo, pois, que consoante comprovantes acostados no presente processo, os
quais foram confirmados pela unidade de origem quando da realização da diligência, resta
incontroverso que a Requerente procedeu com os pagamentos antecipados das Contribuições
Previdenciárias e de Terceiros nos meses de abril e maio de 2003.
Nesta senda, merece observar a Súmula CARF n. 99, que apregoa que o
pagamento antecipado de contribuições previdenciárias é caracterizado por qualquer pagamento
referente a esse tributo, independente da rubrica em discussão no processo ter sido incluída ou
não na base de cálculo desse recolhimento.
Restando comprovado que a Requerente procedeu com o pagamento de
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros nos meses de abril e maio de 2003, deve ser
aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4o, do CTN, não resta dúvidas de que o
lançamento em análise não pode subsistir.
Considerando que a Requerente teve ciência do Auto de Infração em tela em
26/06/2008, os lançamentos referentes aos períodos anteriores a junho de 2003 já tinham sido
atingidos pela decadência.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.418 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002590/2008-07

Assim sendo, dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
decadência do direito de o Fisco efetuar os lançamentos referentes a abril e maio de 2003.
Saliento, mais uma vez que não há evidência de ter havido dolo, fraude ou
simulação que enseje a aplicação do art. 173 do CTN. Repita-se, também, que a contribuição
referente à competência de julho de 2003 foi recolhida pela Recorrente.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital